Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 12923379, encaminhe-se ao INSS cópia da requisição e ofício requisitório Ids 6773939, 6773944. Intime-se o INSS para , no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar o depósito referente ao precatório em epígrafe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto